Tribunal: TJMT
Processo: 0006681-52.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006681-52.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – PROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RÉU NÃO PODERIA AGIR CONFORME O ORDENAMENTO JURÍDICO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De rigor a absolvição do acusado, com esteio em causa supralegal de exclusão da culpabilidade, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o réu não tinha outra alternativa senão a prática do comportamento proibido por lei, de modo que não poderia exigir conduta diversa naquele momento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Donizete Oliveira de Paula
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 6681-52.2015.8.11.0042 (código 402375), que o condenou pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena 2 anos de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a incidência de excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa (Id. 43077466).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 74190470).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 79800455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Donizete Oliveira de Paula
como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Consta da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) no dia 17 de março de 2015, por volta das 21h40min, na avenida Dr. Meirelles, do bairro Tijucal, nesta urbe e comarca de Cuiabá, o denunciado Donizete portava e mantinha sob sua guarda uma pistola semiautomática municiada com quinze projéteis intactos de uso permitido, da marca Taurus, de calibre .380, númeração de série KBP 19528, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (...)”
– Id. 30877547.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 30882521), na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ademais, absolveu a corré Solange Moura de Barros pela prática do delito insculpido no art. 14, c/c o art. 20, ambos da Lei 10.826/03.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante ante a existência de causa supralegal de excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Argumenta que a namorada do acusado, que é policial militar, e corré no presente feito, esqueceu a arma de fogo em seu veículo, de modo que não poderia exigir que o réu agisse de modo diverso, pois, permaneceu com a arma até que pudesse devolvê-la.

Após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva merece ser acolhida.

Consoante se nota, não se discute no presente recurso a materialidade ou autoria delitivas, mas espera a defesa a absolvição do acusado com esteio na inexigibilidade de conduta diversa.

Impende consignar que o Código Penal Brasileiro prevê expressamente as causas excludentes de culpabilidade, no entanto, trata-se de rol que não é taxativo, e o que se pretende neste recurso é o reconhecimento de causa supralegal de exclusão da culpabilidade, haja vista que não era possível exigir conduta diferente do apelante.

Sabe-se que para a configuração do crime é necessário que o fato seja típico, ilícito e culpável, de acordo com a teoria tripartida. Este último elemento é composto pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, sendo certo que, ausente um deles, não há falar em culpabilidade.

A tese alegada pela defesa é de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, a qual ocorre quando o agente comete um fato típico e ilícito, porém, naquelas circunstâncias fáticas, o ato não pode ser punido porque não se exigia do sujeito que agisse conforme o ordenamento jurídico.

Em síntese, o agente não poderia agir de outro modo, de forma que a sua culpabilidade é afastada, mesmo que tenha cometido ato ilícito e tipificado.

No presente caso, o apelante foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Pelo que se dessume do feito, a Polícia recebeu denúncia informando que um cidadão estava portando arma de fogo. Após diligências, os policiais efetuaram a abordagem do acusado, no momento em que estava saindo da academia, e constataram que ele estava com uma arma de fogo – pistola semiautomática, da marca Taurus, de calibre .380, com numeração de série KBP19528.

Consta que a arma de fogo apreendida pertencia a namorada do recorrente (corré Solange), que é policial militar, e, no dia anterior aos fatos em exame, ela tinha esquecido o artefato bélico no veículo do réu, fato este confirmado por ela nos autos.

O acusado narrou em ambas as fases processuais que, no dia anterior aos fatos, ele e sua namorada saíram para buscar comida em um espetinho, mas ao chegar no local e perceber que estava vazio, eles resolveram descer e fazer a refeição no estabelecimento; nessa ocasião, a coacusada estava sem bolsa e resolveu guardar a sua arma de fogo no porta-luvas do automóvel do apelante; depois disso, ambos foram para a residência dela, onde ele passou a noite e foi embora no dia seguinte; disse que o carro ficou o dia todo em sua residência, pois seu irmão o buscava para trabalhar, e quando voltou do trabalho foi para a academia; somente nesse momento que ele percebeu que a arma de fogo estava no veículo, porque foi procurar suas luvas dentro do porta-luvas do carro.

O apelante esclareceu em Juízo ainda que o policial Parreira, que inclusive o conhece desde criança, ligou para sua namorada, após os fatos, dizendo que tinha um rapaz com a arma dela e queria saber se ele era seu namorado, foi quando ela se deu conta que esqueceu a arma no carro e disse isso ao policial e que iria buscar, então o policial falou que não precisava buscar, que era para ela ficar tranquila, pois ele iria ser liberado.

Disse que naquele momento que percebeu que a arma estava dentro do seu veículo, não teve escolha, pois se levasse para sua casa, poderia ser parado pela Polícia no caminho; se deixasse no carro, poderia ocorrer dano maior, como furto ou roubo, porque o veículo estava na rua; então decidiu guardar a arma enquanto estava na academia, pois no local tem armários com cadeado para guardar os pertences dos clientes.

A namorada do recorrente, corré Solange, prestou declarações em Juízo exatamente nesse sentido; esclarecendo ainda que no outro dia ela foi trabalhar, mas não sentiu falta da arma porque trabalha no setor administrativo, e que as vezes deixa a arma na bolsa ou até em casa; confirmou que o Sargento Parreira ligou para ela e foi nesse momento que “caiu sua ficha”, que tinha esquecido a arma no carro do acusado, e perguntou-lhe se precisava ir no local, mas ele disse que não tinha necessidade porque já havia denúncia e era preciso ir para a Delegacia.

Ao contrário do argumento exposto pelo magistrado singular na sentença, o recorrente tentou ligar para sua namorada quando tomou ciência da situação, mas ela não atendeu, pois também estava na academia, já que treinavam no mesmo horário, em academias distintas.

Por certo, o acusado visava entregar a arma quando a encontrasse novamente, de modo que naquele momento nada poderia fazer. Observa-se que ele ainda teve o cuidado de guardar o armamento, enquanto estava na academia, para que não fosse objeto de furto/roubo por se encontrar no interior do automóvel localizado em via pública.

Impende consignar que a arma de fogo em comento possui o devido registro e pertence a pessoa legalmente autorizada, qual seja a policial militar Solange (namorada do acusado), bem como o objeto somente foi parar nas mãos do réu, em razão dela ter esquecido em seu veículo. Logo, além de o réu não contribuir para que ficasse na posse da arma, pois o ato foi exclusivo de terceiro, nada poderia fazer até que a proprietária pegasse a pistola de volta.

Importante destacar que o Juízo
a quo
absolveu a corré Solange ante a ausência de dolo em sua conduta, consignando que ela
“apenas esqueceu sua arma no carro do namorado”
, assim, também não vejo razão para condenar o apelante, ao passo que incorreu na prática delitiva justamente em decorrência da conduta perpetrada por sua namorada.

Diante de tais considerações, verifico que o réu agiu
imbuído de causa exculpante, posto que não havia outra alternativa senão a prática do comportamento proibido por lei, de maneira que não poderia exigir conduta diversa naquela ocasião.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para absolver o réu
Donizete Oliveira de Paula
, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do CPP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Donizete Oliveira de Paula
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 6681-52.2015.8.11.0042 (código 402375), que o condenou pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena 2 anos de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a incidência de excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa (Id. 43077466).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 74190470).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça em substituição Gerson Natalício Barbosa, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 79800455), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO E APLICAÇÃO DA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DELITO DE MERA CONDUTA. INCABÍVEL A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, PORQUANTO O APELANTE OPTOU PELO COMETIMENTO DO ILÍCITO PENAL, TRATANDO-SE DE COMPORTAMENTO EVITÁVEL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto
proveu
ao apelo para absolver o acusado
Donizete Oliveira de Paula
, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pois o acusado agiu imbuído de causa exculpante, posto que não havia outra alternativa senão a prática do comportamento proibido por lei, de maneira que não poderia exigir conduta diversa naquela ocasião (inexigibilidade de conduta diversa).

Consta da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) no dia 17 de março de 2015, por volta das 21h40min, na avenida Dr. Meirelles, do bairro Tijucal, nesta urbe e comarca de Cuiabá, o denunciado Donizete portava e mantinha sob sua guarda uma pistola semiautomática municiada com quinze projéteis intactos de uso permitido, da marca Taurus, de calibre .380, númeração de série KBP 19528, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (...)”
– Id. 30877547.

Ao final da persecução penal o apelante foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Emerge dos autos que a
Polícia recebeu denúncia informando que um cidadão estava portando arma de fogo
. Após diligências, os policiais efetuaram a abordagem do acusado, no momento em que estava saindo da academia, e constataram que ele estava com uma arma de fogo – pistola semiautomática, da marca Taurus, de calibre .380, com numeração de série KBP19528.

Consta que a arma de fogo apreendida pertencia a namorada do recorrente (corré Solange), que é policial militar, e, no dia anterior aos fatos em exame, ela tinha esquecido o artefato bélico no veículo do réu, fato este confirmado por ela nos autos.

Narrou o acusado que, no dia anterior aos fatos, ele e sua namorada saíram para buscar comida em um espetinho, mas ao chegar no local e perceber que estava vazio, eles resolveram descer e fazer a refeição no estabelecimento; nessa ocasião, a coacusada estava sem bolsa e resolveu guardar a sua arma de fogo no porta-luvas do automóvel do apelante; depois disso, ambos foram para a residência dela, onde ele passou a noite e foi embora no dia seguinte; disse que o carro ficou o dia todo em sua residência, pois seu irmão o buscava para trabalhar, e quando voltou do trabalho
foi para a academia
;
somente nesse momento que ele percebeu que a arma de fogo estava no veículo, porque foi procurar suas luvas dentro do porta-luvas do carro
.

O apelante esclareceu em Juízo ainda que o policial Parreira, que inclusive o conhece desde criança, ligou para sua namorada, após os fatos, dizendo que tinha um rapaz com a arma dela e queria saber se ele era seu namorado, foi quando ela se deu conta que esqueceu a arma no carro e disse isso ao policial e que iria buscar, então o policial falou que não precisava buscar, que era para ela ficar tranquila, pois ele iria ser liberado.

Ainda, afirmou que no momento que percebeu que a arma estava dentro do seu veículo,
não teve escolha
, pois se levasse para sua casa, poderia ser parado pela Polícia no caminho; se deixasse no carro, poderia ocorrer dano maior, como furto ou roubo, porque o veículo estava na rua;
então decidiu guardar a arma enquanto estava na academia, pois no local tem armários com cadeado para guardar os pertences dos clientes
.

A namorada do recorrente, corré Solange, prestou declarações em Juízo exatamente nesse sentido; esclarecendo ainda que no outro dia ela foi trabalhar, mas não sentiu falta da arma porque trabalha no setor administrativo, e que as vezes deixa a arma na bolsa ou até em casa; confirmou que o Sargento Parreira ligou para ela e foi nesse momento que “caiu sua ficha”, que tinha esquecido a arma no carro do acusado, e perguntou-lhe se precisava ir no local, mas ele disse que não tinha necessidade porque já havia denúncia e era preciso ir para a Delegacia.

Ressalta-se que a arma de fogo em comento possui o devido registro e pertence a pessoa legalmente autorizada, qual seja a policial militar Solange (namorada do acusado).

Pois bem.

A meu aviso, não haveria comportamento humano doloso, ou seja, não teríamos uma conduta onde diante das circunstâncias anormais exigisse uma conduta de acordo com a norma para excluísse a aplicação da pena como pressuposto desta e, sim incorreria conduta humana fisicamente desenvolvida no sentido de portar a arma de fogo e por conseguinte excluiria o próprio fato previsto no verbo, que exprime a atuação humana.

Entretanto,
in casu
, o apelante tinha pleno conhecimento de que a arma de fogo, para o qual não estaria autorizado a portar, estava no porta-luvas de seu veículo, municiada, inclusive guardo-a no armário da academia.

Assim, entendo que caberia a ele não transitar em local público com o artefato bélico ao seu alcance (levou consigo para a academia e depois estava transportando até a sua namorada) e sim exigir da sua namorada que viesse buscar a arma.

Portanto, mantenho a r. sentença intacta, não olvidando da natureza do delito, bem como não houve autorização legal para o apelante transportar a arma de fogo, assim, muito distante da causa supralegal mencionada.

Por todo exposto, em dissonância com o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Donizete Oliveira de Paula
, mantendo a r. sentença intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021